Tribunal: TCU
Processo: 004.736/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4653/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.736/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Carvalho (XXX.052.102-XX); Alexandra de Araujo Pereira (XXX.949.513-XX); Bruno Lima Ferreira (XXX.631.172-XX); Dulcyane Ferreira de Oliveira (XXX.087.801-XX); Elieth das Chagas Soares (XXX.827.962-XX); Elizangela Santos da Costa (XXX.433.062-XX); Jaimerson Correia dos Santos (XXX.833.582-XX); Jeison Pereira de Oliveira (XXX.333.532-XX); Joel Jhimmy Ramos Liborio (XXX.531.802-XX); Juliana Pereira da Silva (XXX.549.242-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.